Tribunal: TJSP
Processo: 1047885-23.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1047885-23.2019.8.26.0100/50000 Capital - Voto n. 20.758
Registro: 2020.0000740167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1047885-23.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ARMANDO PORTELLA TALARICO e SAMIRA NAKHLE KHOURY TALARICO,
é embargado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1047885-23.2019.8.26.0100/50000 Capital - Voto n. 20.758
-- voto n. 20758 --
Embargos de Declaração no 1047885-23.2019.8.26.0100/50000
Embargante: ARMANDO PORTELLA TALARICO E OUTRO
Embargados: BANCO DAYCOVAL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único
do CPC/2015
Inexistência
Acolhimento do recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
Tema previamente enfrentado no julgado Acolhimento do
recurso Impossibilidade:
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao V. Acórdão de fls. 418/426 que, por unanimidade, negou provimento
ao recurso dos autores, ora embargantes, para manter a sentença de
improcedência proferida nos autos da ação revisional movida contra
Banco Daycoval S/A, ora embargado.
Alegam
que
o
v.
Acórdão
ceifou
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1047885-23.2019.8.26.0100/50000 Capital - Voto n. 20.758
possibilidade de realização da prova para demonstração do abuso e da
arbitrariedade do mecanismo de evolução do saldo devedor oriundo do
contrato, e sustenta que a resolução da lide depende da produção de
prova pericial para elucidação de importantes aspectos relativos ao
contrato bancário em questão. Explica que o parecer extrajudicial
técnico apresentado por eles, apontou diversos vícios na prestação de
serviços e indicou expressivo saldo favorável aos embargantes, razão
pela qual houve o cerceamento de defesa.
Aponta omissão no que toca à capitalização
de juros, porque houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a
respeito do tema, com a edição da Súmula n. 121, que veda a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Indica
que o Supremo Tribunal Federal caminhou no mesmo sentido, por meio
do AgRg no AI N. 649.321-MG.
Quanto ao leilão extrajudicial, explica que: “a
execução
extrajudicial
fiduciária
constitui
o
mais
agressivo
procedimento de execução e esbarra em preceitos de ordem
constitucional, daí a razão pela qual o egrégio Supremo Tribunal
Federal reconheceu repercussão geral sobre o tema no julgamento do
Recurso Extraordinário 860.631/SP, diante da potencial violação a
direitos fundamentais da propriedade e da dignidade humana, como o
direito à moradia, devendo a Suprema Corte julgar em breve a
legalidade e constitucionalidade do instituto”.
Requer sejam acolhidos os embargos visando
prequestionar a matéria, e sanando os vícios apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1047885-23.2019.8.26.0100/50000 Capital - Voto n. 20.758
É o relatório.
I. Não existe no v. Acórdão embargado
obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida. Porque o Acórdão
de interesse enfrentou expressamente os argumentos declinados pelo
embargante e pelo embargado.
Na verdade, as razões pelas quais se manteve
a improcedência do pedido de revisão contratual, negando provimento
ao apelo interposto, foram exaustivamente expostas no v. Aresto
recorrido, conforme veremos.
Quanto à questão do cerceamento de defesa,
assim se julgou:
“Nos termos do art. 355, inc. I, do Código de
Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo
sentença com resolução do mérito quando não houver necessidade de
produção de outras provas.
Nesse particular, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que o julgamento antecipado
da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao
magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas
que considere inúteis ou meramente protelatórias. E, ainda, Hão de ser
levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e
do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de
Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1047885-23.2019.8.26.0100/50000 Capital - Voto n. 20.758
necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas
que considerar inúteis ou protelatórias”
E, no caso, em que pesem as alegações dos
apelantes, é certo que não era necessário a produção de mais provas,
nem mesmo de perícia contábil, sendo possível a prolação de decisão
pelo magistrado.
Isso porque suas alegações eram passíveis de
apreciação mediante análise dos documentos carreados aos autos, em
especial a cédula de crédito bancário a fls.2948/74. É cediço que a
questão atinente a contratos bancários, tais como o mútuo, muitas vezes
pode ser dirimida diante da avaliação de suas cláusulas, à luz da
jurisprudência, tal como no caso em tela.”
No que toca à capitalização de juros, decidiu
que “A questão da capitalização dos juros em periodicidade inferior a
anual deve ser aferida com fundamento na Lei n. 10.931/2004, que no
artigo 28, parágrafo § 1o, inciso I, permite a pactuação na Cédula de
Crédito Bancário dos juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua
capitalização. Há no contrato nesse sentido a cláusula 2 Encargos
expressamente dispõe que: sobre valor do principal do credito indicado
na letra (a1) do campo 4 do preambulo incidirão os encargos
especificados na letra (b) do referido campo, incluindo juros
remuneratórios capitalizados, tarifas despesas acessórias, IOF [...] ,
demonstrando que a capitalização estava expressa no título. Ademais, a
cláusula contratual, nesse particular, é clara e de simples compreensão,
não podendo os autores se furtarem ao pagamento dos juros
mensalmente capitalizados que contratou sob a escusa de que não tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1047885-23.2019.8.26.0100/50000 Capital - Voto n. 20.758
compreendido que na vigência do negócio jurídico haveria aquela
modalidade composta de incidência de juros remuneratórios. Em outras
palavras, não há que se cogitar, em absoluto, em ausência de
transparência ou violação ao dever de informar, porquanto todos os
encargos cobrados, bem como o valor das prestações, o índice da taxa de
juros, o custo efetivo total da operação, e até a forma de amortização pela
Tabela Price, conforme se verifica a fls.30, foram indicados de forma
expressa e clara. Desse modo, é evidente que a recorrente tinha ciência
prévia do débito que assumia, não podendo sustentar o contrário. Fica,
portanto, superada argumentação contrária à aplicação da chamada
Tabela Price para o cálculo das prestações mensais do empréstimo
contratado. Pois, ainda que, pela aplicação dos conceitos da matemática
financeira, se reconheça que a utilização da referida Tabela Price
acarreta a capitalização dos juros, essa prática é admitida desde o
advento da Medida Provisória n. 1.963 de 30 de março de 2000. Inviável,
portanto, seu afastamento, haja vista que Tabela Price não pode ser
afirmada ilícita ou inconstitucional.”
Finalmente, o v. Acórdão decidiu não ser
ilegal o leilão extrajudicial do bem, por não haver óbice em dar o imóvel
como
garantia
em
cédula
de
crédito
bancário
para fins
de
financiamento pessoal, pelo que, não havendo o adimplemento da
dívida, o leilão ocorra.
Não houve, portanto, nenhum vício no v.
Acórdão.
Como se vê, os presentes embargos não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1047885-23.2019.8.26.0100/50000 Capital - Voto n. 20.758
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do Código de Processo Civil/20151. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo V. Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos.
Ademais, o prequestionamento de matéria,
para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o
assunto se encontra previamente decidido2.
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Prequestionamento -- Necessária observância dos limites
traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil -- Reexame da causa Inadmissibilidade
-- Recurso que visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades -- Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com
fins de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa
(Embargos de Declaração n. 248.062-5 -- São Paulo -- 4o Grupo de Câmaras de Direito Público
-- Relator: Celso Bonilha - 25.09.02 - V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração n. 1047885-23.2019.8.26.0100/50000 Capital - Voto n. 20.758